Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712335-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO INOCENCIO, ANA CLAUDIA INOCENCIO D E S P A C H O Intime-se a parte Ana Cláudia Inocêncio para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Retire-se de Pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator